Tribunal: STF
Processo: RHC 78973
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA.
Fatos suficientemente descritos no aditamento.
Não é o Habeas instrumento adequado para perquirir sobre
falta de justa causa.
A matéria demanda exame de prova.
Negado provimento.